Tribunal: STF
Processo: ARE 1252922
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 4, p. 59-60):
    “APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO RESIDENCIAL. INCÊNDIOS. DESPESAS COM ALUGUÉIS. INDENIZAÇÃO DEVIDA NOS TERMOS DA APÓLICE. 
    1) Trata-se consoante sumário relatório de ação de cobrança, na qual a parte autora objetiva indenização decorrente de contrato de seguro de imóvel, referente aos gastos despendidos com aluguéis, em decorrência de incêndio, julgada parcialmente procedente da origem.
    2) É aplicável o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de seguro, na medida em que se trata de relação de consumo, consoante traduz o art. 3º, §2º do CDC. Precedentes.
    3) O contrato de seguro tem o objetivo de garantir o pagamento de indenização para a hipótese de ocorrer à condição suspensiva, consubstanciada no evento danoso previsto contratualmente, cuja obrigação do segurado é o pagamento do prêmio devido e de prestar as informações necessárias para a avaliação do risco. Em contrapartida a seguradora deve informar as garantias dadas e pagar a indenização devida no lapso de tempo estipulado. Inteligência do art. 757 do Código Civil.
    4) Ainda, é elemento essencial deste tipo de pacto a boa-fé, caracterizado pela sinceridade e lealdade nas informações prestadas pelas partes e cumprimento das obrigações avençadas, nos termos do art. 422 do Código Civil.
    5) No caso em tela, a presente demanda cinge-se no direito dos autores de receber indenização pelos gastos referentes às despesas advindas de aluguel, em razão do incêndio na residência da parte autora. Como bem constou na r. sentença de origem, embora haja expressa previsão para indenização a títulos de despesas com aluguéis tal indenização deve estar vinculada ao limite máximo previsto na apólice, qual seja, R$ 17.000,00(...).
    6) No caso telado, a parte autora sustentou que efetuou contrato de seguro de vida na agência da instituição bancária, em virtude de entender ser um serviço prestado pela instituição financeira e por acreditar na confiabilidade e na garantia no cumprimento da obrigação. Desta feita, em virtude do pacto estabelecido entre os litigantes se tratar de típica relação de consumo, resta inequívoco que deve ser aplicada a teoria da aparência e, de conseguinte, ser declarada a legitimidade passiva da instituição financeira ora recorrida.
    DUPLO APELO. APELAÇÕES DESPROVIDAS, POR MAIORIA.”
    No recurso, com fundamento no permissivo constitucional do art. 102, III, a, aponta-se ofensa aos arts. 5º, V e X, e 170 da Constituição Federal. 
    O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre o tema discutido nestes autos. 
    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE-RG 640.525, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, DJe 31.08.2011 (Tema 417), decidiu pela inexistência de repercussão geral da questão atinente à responsabilidade civil por dano material em face de relações contratuais e extracontratuais, por se tratar de matéria infraconstitucional.
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de fevereiro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente